Tribunal: STF
Processo: RE 606643
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 28,86% A SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.